Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO MONTANTE. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado por Banco Santander S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de danos morais, e à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 20% do valor atualizado da causa. Determinou-se, ademais, que a instituição financeira e suas empresas parceiras não cobrem o autor acerca do contrato no 2002785613, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada cobrança realizada.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aponta a ausência de comprovação de que os contatos telefônicos tenham origem no banco e sustenta a inexistência de danos morais. Afirma, ainda, que a obrigação foi cumprida, não sendo necessária a manutenção da multa fixada em sentença. Caso seja mantida, pugna pela redução do seu valor. Requer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do arbitramento da condenação, afirmando, ainda, a impossibilidade de cumulação dos índices INPC e SELIC.
3. Fatos relevantes. O recorrido relata que, em 2018, propôs ação, a qual foi julgada procedente, para declarar a nulidade do contrato no 2002785613 e a inexistência dos débitos a ele vinculados. Na ocasião, também foi determinada a cessação das cobranças realizadas pelo Banco Santander ou empresas credenciadas (ID 63971709). Acrescenta que, à época, a determinação foi descumprida, gerando o pagamento de multa (ID 63971711), e que, atualmente, estariam sendo realizadas novas cobranças relativas à mesma dívida (IDs 63971712 a 63971723).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar (i) a ocorrência de cobrança abusiva por parte do recorrente; (ii) a existência e extensão dos danos morais; (iii) a necessidade de manutenção e a proporcionalidade da multa fixada, e (iv) os marcos temporais e índices a serem aplicados aos juros de mora e à correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, é incontroversa a efetivação de nova cobrança do débito declarado inexistente por meio de sentença transitada em julgado, o que se evidencia pelo documento de ID 63971718, que faz referência ao número do contrato tratado naquele feito. Cabe apontar, contudo, que não há comprovação nos autos de que as chamadas telefônicas (IDs 63971712 a 63971716) tenham relação com a dívida ou com o banco recorrente.
7. O desrespeito reiterado à determinação fixada em sentença, no entanto, evidencia a ocorrência de abuso de direito e de afronta à jurisdição deste Tribunal. Soma-se a isso a necessidade de o recorrido dispender tempo e recursos para ajuizar nova ação a fim de evitar a cobrança de dívida já declarada inexistente, situação que permite a compensação por danos extrapatrimoniais.
8. O valor fixado em sentença (R$ 40.000,00), entretanto, mostra-se excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso e a jurisprudência destas Turmas Recursais, o valor deve ser reduzido ao montante de R$ 3.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1600621.
9. O valor da multa cominatória fixada se mostra adequada à demanda em análise, considerando que há histórico de descumprimento da determinação objeto dos autos. Ademais, a alegação de cumprimento da obrigação, além de não ter sido comprovada de qualquer maneira nos autos, mas apenas alegada genericamente, é impossível, por tratar-se de obrigação que se projeta para o futuro.
10. Por fim, os marcos temporais utilizados em sentença foram corretamente determinados, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual, por aplicação das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora, em atenção ao entendimento adotado no julgado, devem ser fixados em 1% ao mês, evitando a cumulação da taxa Selic e do INPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
-
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1600621, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 22.7.2022.